Tribunal: TJDFT
Processo: 0725104-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO.

I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos dos empréstimos em conta corrente contraídos pela autora.

II – Agravo de instrumento desprovido.